Tribunal: TJDFT
Processo: 0716925-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716925-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CYRO DE FIGUEIREDO DRUMOND VERANO, BEATRIZ BERNARDES KERN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CYRO DE FIGUEIREDO DRUMOND VERANO e outro contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação declaratório de inexigência de débito tributário no 0705643-03.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação da tutela de evidência para que o agravado se abstenha de exigir dos agravantes os valores cobrados, objeto da notificação n.o 118/202, nos seguintes termos (ID 124401163 do processo originário): “Os autores formularam pedido de tutela de evidência para que o réu se abstenha de exigir deles os valores cobrados, objeto da Notificação no 118/202. O juiz deve decidir o pedido nos termos em que foi formulado e, neste caso, o pedido dos autores é expresso no sentido da concessão de tutela de evidência, portanto, nestes termos será examinado o pedido. A tutela de evidência está disciplinada no artigo 311 do Código de Processo Civil, que no parágrafo único estabelece que pode haver deferimento liminar na hipótese do inciso II, dispositivo legal invocado pelos autores dizendo que há tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Alegaram os autores que estão sendo responsabilizados por débitos da pessoa jurídica sem que tenham integrado o processo administrativo, porém não foi apresentado nenhum documento que comprove essa alegação e, por isso, foi determinada a juntada de documento (ID 123949598), mas os autores limitaram-se a apresentar a peça de ID 124303638, ratificando o exposto na petição inicial e dizendo que “estão na iminência de serem responsabilizados pelo adimplemento dos débitos da empresa que foi regularmente baixada mesmo que não tenham participado do processo administrativo que tramitou na Secretária de Estado da Economia do Distrito Federal” (ID 124303638 - Pág. 4). Dessa forma está evidenciado que não há comprovação da alegação formulada e, de fato, os autores apenas tem receio de serem responsabilizados por esses débitos, mas não o foram e não se pode decidir com base em mera suposição. Assim, está evidenciado que o pedido não pode ser deferido. Nesse contexto INDEFIRO A TUTELA DE EVIDÊNCIA. Considerando que se trata de direito indisponível não será realizada a audiência de conciliação, conforme artigo 334, § 4o, II do Código de Processo Civil vigente”. Em suas razões recursais (ID 35671714), os agravantes afirmam que eram sócios da empresa Holanda Comércio e Distribuição de Cosméticos LTDA-ME, CNPJ n° 14.450.840/0001-60, dissolvida regularmente em 19/01/2015. Afirmam que a empresa teve lançado contra si supostos débitos de substituição tributária nacional (ICMS/ST e adicional de ICMS/ST), gerando um débito total de R$ 436.172,52. Noticiam que a empresa não concordou com a cobrança e impugnou o auto de infração, sendo que, na primeira instância, foi provido o recurso para reduzir o débito para R$ 376.771,00. Afirmam que o reexame necessário do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais negou provimento ao recurso. Noticiam que, embora todo o processo administrativo fiscal tenha tramitado somente contra a empresa, os agravantes foram notificados em 18/04/2022 para efetuarem o pagamento da dívida no importe de R$ 506.272,02. Sustentam que o juízo a quo incide em erro ao afirmar que a notificação de n.o 118/2021 seria suposição de cobrança e não tentativa de compelir os agravantes a efetuarem o pagamento da dívida. Argumentam que a cobrança foi direcionada arbitrariamente e unilateralmente em desfavor dos sócios, contudo alegam que o agravado não provou que os sócios agiram com excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou estatuto da empresa. Argumentam que o STJ, no julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que a responsabilidade do sócio não pode ser atribuída pela simples falta de pagamento. Inclusive, informam que a matéria é objeto da súmula 430. Discorrem sobre o cabimento da tutela de evidência. Ao final, requerem a concessão da antecipação da tutela recursal para que o agravado se abstenha de exigir os valores cobrados na Notificação n.o 118/2021 dos agravantes. O despacho de ID 35868497 determinou que os agravantes esclarecessem o pedido formulado. Os agravantes apresentaram a emenda ao pedido formulado (ID 36032776). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito. Alegam os agravantes que eram sócios da pessoa jurídica Holanda Comércio e Distribuição de Cosméticos LTDA, que foi dissolvida regulamente. Contudo, afirmam que foram intimados a efetuarem o pagamento do débito da pessoa jurídica, sem que a fazenda pública comprovasse que os sócios agiram com excesso de poder, infração à lei, ao contrato social ou estatuto da empresa. Argumentam, ainda, que não integram o processo administrativo. O art. 311 do CPC prevê as hipóteses de tutela de evidência. Vejamos: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. No caso em comento, os agravantes fundamentam o pedido no inciso II do art. 311 do CPC, o que, em tese, autoriza a concessão da liminar, sem a oitiva da parte contrária. Contudo, o direito deverá ser plenamente demonstrado pelos documentos acostados aos autos. Verifico que os agravantes comprovaram que a empresa Holanda Comércio e Distribuição de Cosméticos LTDA foi dissolvida regularmente em 19/01/2015, conforme certidão de baixa da junta comercial juntada no documento de ID 35668907. Por outro lado, os documentos anexados aos autos não demonstram, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, que a Fazenda Pública esteja imputando aos agravantes a responsabilidade pelo débito da pessoa jurídica. Os processos administrativos tramitaram em nome exclusivamente da pessoa jurídica. O único documento apresentado pelos agravantes, que no entender deles seriam a prova de que estão sendo responsabilizados, é a notificação n.o 118/2021. Analisando detidamente a notificação n.o 118/2021 verifica-se que o Distrito Federal está intimando da decisão proferida no Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais publicada em 16/04/2021, na qual o pedido de revisão do débito tributário não foi acolhido e, dessa forma, o tributo deve recolhido aos cofres públicos. Na referida notificação, os agravantes foram qualificados como sócios e não como devedores. Pondera-se que, no caso dos autos, não mais existe estabelecimento físico da pessoa jurídica, a qual foi extinta. Desse modo, a intimação da pessoa jurídica, que deve ocorrer por meio dos sócios, só poderia ser dirigia ao endereço pessoal dos sócios. Menciona-se, ainda, que a forma que consta na redação da notificação n.o 118/2021 não é clara em demonstrar que o fisco está responsabilizando os sócios pela dívida. Assim sendo, os documentos juntados não demonstram, por si só, que os agravantes estão sendo responsabilizados pelo débito tributário. Trata-se de matéria que necessita do contraditório, visando apurar a versão apresentada pelo fisco, no tocante à responsabilização pessoal dos agravantes. Conforme bem ponderou a juíza a quo, ao que tudo indica, os agravantes/autores “têm receio de serem responsabilizados por esses débitos, mas não o foram e não se pode decidir com base em mera suposição”. Diante desse contexto, não restaram demonstrados os requisitos necessários à concessão da tutela de evidência, sobretudo porque os documentos juntados não indicam que os agravantes estão sendo responsabilizados pelo débito tributário da pessoa jurídica, devendo a questão fática ser mais bem analisada após a realização do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 13 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora